Tribunal: TJMT
Processo: 1004228-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004228-86.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Exoneração, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), AMANDA LUCIA KOLLETT - CPF: 697.305.711-04 (IMPETRANTE), ANDRESSA NERY DOS SANTOS - CPF: 035.557.171-46 (IMPETRANTE), CHRISTIANY RIBEIRO MATOS - CPF: 002.978.051-93 (IMPETRANTE), IVONE BRUNK DE BITTENCOURT CALDARELLI - CPF: 465.320.560-49 (IMPETRANTE), VALDIRA BUENO DOS SANTOS - CPF: 622.256.341-49 (IMPETRANTE), LUZENICE PEREIRA FRANCISCO - CPF: 822.610.591-91 (IMPETRANTE), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), 3o VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL), 4a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) E 5o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). VENCIDO O RELATOR QUE CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA –REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO - PRECEDENTES DO STF E STJ – SEGURANÇA DENEGADA.

1 - Estando os atos do candidato, durante o certame, estritamente vinculados ao edital, não cabe à Administração abrandar os requisitos para conceder benefícios em detrimento de outros candidatos, violando os princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

2 - O fato do candidato estar investido em cargo público por força de decisão precária, como é o caso das liminares, torna inaplicável a teoria do fato consumado, haja vista a grande instabilidade e ausência de segurança jurídica que as decisões liminares trazem consigo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança coletivo preventivo com pedido liminar impetrado por Amanda Lucia Kolett, Andressa Nery dos Santos, Christiany Ribeiro Matos, Ivone Brunk de Bittencourt Caldarelli, Valdira Bueno dos Santos e Luzenice Pereira Francisco, contra ato atribuído ao Secretário de Planejamento e Gestão do Estado, Secretário-chefe da Casa Civil do Estado e do Governador do Estado, com o objetivo de tornar definitivas as nomeações das Impetrantes em seus atuais cargos de Agente de Segurança Socioeducativas.

Em apertada síntese, sustentam as impetrantes que fazem parte do quadro de servidores públicos atuantes no cargo de Agente de Segurança Socioeducativa, vinculadas à Secretaria Adjunta de Justiça – SAJU e lotadas no Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Barra do Garças.

Pontuam que ingressaram na carreira mediante classificação no Concurso Público 003/2009-SAD-MT, de 27 de junho de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na mesma data. Todavia, na fase de aptidão física, não lograram êxito na classificação, o que rendeu ensejo à impetração de mandado de segurança, em 03/12/2010, cuja liminar fora deferida, quando então, foram realizados novos testes físicos, nos quais foram aprovadas e, por consequência, nomeadas.

Noticiam que, após deferida a liminar, o Juízo da Comarca de Barra do Garças reconheceu a incompetência territorial para analisar o mérito, ocasião em que determinou a remessa daqueles autos para o Juízo da Comarca de Cáceres.

Na sequência, em 27.06.2016, mais de cinco anos após a posse das impetrantes, o referido mandado de segurança fora sentenciado, cujo resultado do julgamento foi denegação da segurança e, consequentemente, a revogação da liminar anteriormente acatada.

Contra a sentença denegatória as impetrantes manejaram recurso de apelação, o qual, por sua vez, não fora conhecido por intempestividade, fato que motivou a interposição de outros recursos processuais, inclusive perante o Superior Tribunal de Justiça, porém, sequer foram conhecidos.

Asseveram que após 10 (dez) anos, o processo retornou ao juízo de origem, que intimou as partes via publicação no DJEMT do dia 18/02/2021 para tomar ciência do retorno dos autos e manifestarem-se.

Defendem que houve uma suposta falha processual da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com possibilidade de se buscar reparos por perdas e danos em desfavor do Estado, mesmo que o fato tenha ocorrido há anos, em razão do princípio da actio nata.

Assinalam que “o fato de o Estado não cumprir imediatamente o decisum do processo 10918-82.2011.8.11.0006 - código 141241 após a decisão denegatória do julgamento da Apelação pelo TJMT, considerando que o Recurso Especial não ostenta efeito suspensivo automático, configura o instituto (...) da boa-fé objetiva, eis que é provável que uma das razões principais dessa falta de ação, decorreu de uma razão importante e pragmática: a exoneração das servidoras comprometeria o funcionamento da unidade socioeducativa”.

Ressaltam, ademais, que “o Estado de Mato Grosso, quando chamado para compor a lide em 24/11/2014 (fls. 374) e manteve-se silente conforme certidão às fls. 375-V, entendendo-se com desinteresse e posteriormente, confirma a ciência inequívoca por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado – PGE em 26/10/2016, já com a decisão denegatória de 1o Grau (fls. 413), demonstrando que o interesse do Estado era (e continua sendo) a preservação das Servidora nos cargos, em atendimento do interesse público”.

Com todas essas considerações, temendo suas exonerações, as impetrantes ajuizaram o presente remédio constitucional, pugnando, inclusive, pelo deferimento do pedido liminar para manterem seus cargos e que, no mérito, seja confirmada e concedida a segurança para tornar definitiva as nomeações.

A liminar pleiteada foi indeferida (id. 80042954).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação destacando a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão, aliado ao fato de que não houve nenhum ato ilegal praticado pela Administração Pública, notadamente porque o Supremo Tribunal Federal já pacificou seu entendimento (id. 82518514).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opinou pela concessão da segurança (id. 89573484).

Esse é o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

A hipótese vertente contempla o direito de preservação das impetrantes nos cargos de Agentes de Segurança Socioeducativas, vinculadas à Secretaria Adjunta de Justiça – SAJU, lotadas no Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Barra do Garças – CMBG, que, embora tenham, num primeiro momento, sido desclassificadas na fase de aptidão física do Concurso Público 003/2009-SAD/MT, lograram êxito na aprovação com a realização de novos testes físicos, num segundo momento, por força de decisão judicial liminar, concedida nos autos de mandado de segurança n. 0010918-82.2011.8.11.0006.

Com a remessa dos autos ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, aquela liminar fora, contudo, revogada e pretensão final foi pela denegação da segurança (id. 79564475 – p. 188/192).

Inconformadas com a sentença, as impetrantes manejaram recurso de apelação (id. 79564475 – p. 193/198), o qual, todavia, não foi conhecido (id. 79564479 – p. 54/61). Opostos embargos de declaração, estes também não foram conhecidos (id. 79564479 – p. 116/121).

Na sequência, houve interposição de Recurso Especial com Efeito Suspensivo (id. 79564489 – p. 117/130), sendo-lhe, porém, negado seguimento (id. 79564489 – p. 283/285). Interposto Agravo em Recurso Especial (id. 79564489 – p. 294/308), a decisão agravada foi mantida (id. 79564489 – p. 394).

Não conhecido o Agravo em Recurso Especial (id. 79564489 – p. 415/421), foi interposto Agravo Interno em face de decisão proferida no Agravo em Recurso Especial (id. 79564489 – p. 433/447), o qual, semelhantemente, não foi conhecido (id. 79564489 – p. 513/553).

Decorrido todo esse trâmite processual, consta no id. 79564489 – p. 559, a Certidão de Trânsito e Termo de Baixa, constando a informação de que o último acórdão transitou em julgado no dia 23 de novembro de 2020.

Daí porque ingressaram as impetrantes com o presente remédio constitucional, com o objetivo de tornar definitivas suas nomeações em seus atuais cargos de Agente de Segurança Socioeducativas.

Em que pese se tenha entendido, em contato inicial com os autos, pela ausência de relevância dos fundamentos jurídicos para a concessão da ordem, dada a natureza sumária de cognição do momento processual em que se aprecia a liminar, de se ver que, após análise aprofundada do caso e das circunstâncias fáticas que o envolvem, tem-se que a pretensão final deve ser acolhida.

Explica-se.

O concurso público em comento fora publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 27 de junho de 2009, enquanto que a homologação do resultado final foi publicada em 12 de abril de 2011 e o Edital Complementar no 112, que trata da prorrogação do prazo de validade do concurso, publicado no Diário Oficial do Estado em 10 de abril de 2013.

As impetrantes e outros ajuizaram o mandado de segurança n. 0010918-82.2011.8.11.0006 no ano de 2011, cuja liminar deferida lhes concedeu o direito de participarem de um novo teste de aptidão física, com observância integral das normas do edital e, uma vez aprovadas, o direito de realizar as fases seguintes do certame.

Nessa perspectiva, Amanda Lucia Kollett, Andressa Nery dos Santos, Christiany Ribeiro Matos, Ivone Brunk de Bittencourt, Valdira Bueno dos Santos e Luzenice Pereira Francisco, em meados de 2011, assinaram o termo de posse para o cargo de Agente Orientador do Sistema Socioeducativo (id. 79564467 – pp. 1-12)

Aos 27 de junho de 2016, o Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres, revogou a liminar com consequente denegação da segurança.

Após regular tramitação processual da referida ação mandamental, tanto no juízo de primeira, quanto no juízo de segunda instância, sobretudo no Superior Tribunal de Justiça, restou certificado o transitou em julgado do último acórdão sobre aquela ação no dia 23 de novembro de 2020.

Conquanto a jurisprudência do STF e do STJ tenham assentado o entendimento de que o candidato nomeado com amparo em medida judicial precária não tenha direito a permanecer no cargo se a decisão final lhe é desfavorável, nota-se que em diversas oportunidades também já se manifestou pela possibilidade de mitigação dos efeitos em prol de razões de segurança jurídica.

A propósito, confira-se o seguinte precedente:

“Mandado de Segurança. Acórdão do Tribunal de Contas da União. Prestação de Contas da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária – INFRAERO. Emprego Público. Regularização de admissões. 3. Contratações realizadas em conformidade com a legislação vigente à época. Admissões realizadas por processo seletivo sem concurso público, validadas por decisão administrativa e acórdão anterior do TCU. 4. Transcurso de mais de dez anos desde a concessão da liminar no mandado de segurança. 5. Obrigatoriedade da observância do princípio da segurança jurídica enquanto subprincípio do Estado de Direito. Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. 6. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de ética jurídica e sua aplicação nas relações jurídicas de direito público. 7. Concurso de circunstâncias específicas e excepcionais que revelam a boa-fé dos impetrantes; (...) ” (RTJ 192/620-621, Rel. Min. Gilmar Mendes) (g. n.)

Nessa mesma toada, cita-se o Mandado de Segurança no 0136992-68.2012.8.11.0000, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro, em que restou enfrentada a estabilização laboral de servidores deste Tribunal de Justiça, em decorrência da preponderância dos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, cuja ementa está fixada nos seguintes termos:

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO – SERVIÇOS PRESTADOS POR MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS – REGIME ESTATUTÁRIO – RESCISÃO DO VÍNCULO LABORAL POR ATO UNILATERAL DO PODER JUDICIÁRIO – 1. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA – 2. DECADÊNCIA – ARTIGO 54 DA LEI N. 9.784/99 – INAPLICABILIDADE – 3. MÉRITO – PRETENDIDA A DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 19 DO ADCT E. 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TAMPOUCO DO ART. 280 DA LC/MT N. 04/90 – IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE RESCISÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO JÁ CONSOLIDADA – ESTABILIZAÇÃO LABORAL EM DECORRÊNCIA DA PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O DA BOA-FÉ – CONVALIDAÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA POR INÉRCIA DO ESTADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO NO CARGO – REINTEGRAÇÃO DETERMINADA – SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) se a Administração Pública permaneceu inerte por longo período, não pode rescindir o contrato de forma unilateral, porquanto inarredável a estabilização laboral em decorrência da preponderância dos princípios da dignidade humana, segurança jurídica e boa-fé, convalidando-se, pois, o vínculo trabalhista por inércia do Estado, devendo o impetrante ser reintegrado no cargo que ocupava, com direito ao recebimento dos subsídios relativamente às prestações que se venceram a contar da data do ajuizamento da inicial. (Precedentes: TJMT: MS ́s 75.172/2011 e 84.949/2008; STJ: RMS 25.652/PB).” (N.U 0136992-68.2012.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Tribunal Pleno, Julgado em 23/05/2013, DJE 12/07/2013) (g. n.)

De se ressaltar que, contra o referido acórdão do Tribunal Pleno deste Sodalício, o Ministério Público interpôs o Recurso Extraordinário n. 1.165.280/MT, o qual fora julgado, recentemente (23.02.2021), no âmbito do STF, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, de cuja decisão monocrática, extrai-se o seguinte:

“(...) as servidoras tiveram seu regime alterado (do celetista para o estatutário), por força de lei, no ano de 1990, e permaneceram cerca de 20 anos exercendo os cargos de boa-fé sem qualquer questionamento por parte do Poder Público.

Nesse caso, entendo que o transcurso do tempo determina que a declaração de nulidade dos atos seja mitigada. Há que se considerar, ainda, a idade dessas servidoras afetados pelo ato impugnado e as dificuldades para se reinserirem no mercado de trabalho e encontrarem novas formas de sustento de suas famílias.

Assim, considerando o decurso de mais de 30 anos entre a investidura dos impetrantes e a presente data, é imperioso que a solução seja guiada pelos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.

Entretanto, não posso deixar de registrar meu desconforto em hipóteses como a dos autos, nas quais situações flagrantemente inconstitucionais mantêm-se por longos períodos, em virtude da demora seja no curso do processo administrativo ou do processo judicial.

Certamente, é necessário criarmos instrumentos para agilizar a solução de tais situações, a fim de evitar a repetição de feitos como o presente.

Ante o exposto, nego seguimento a recurso extraordinário, mantendo-se inalterado o acórdão do Tribunal de Justiça.” (STF - RE: 1.165.280/MT 0136992-68.2012.8.11.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 23/02/2021) (g. n.)

A meu sentir, o raciocínio jurídico levado a efeito tanto pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quanto pelo Supremo Tribunal Federal deve abranger o vertente caso, porquanto de rigor seja observada a situação jurídica individual em que se encontra cada servidora, as quais se destinam a aplicação dos princípios da segurança jurídica, dignidade da pessoa humana e proteção da confiança.

A peculiaridade do caso é exatamente o transcurso do tempo. Há 10 (dez) anos em que as impetrantes conseguiram se manter no cargo e, desde então, laborando na função de Agentes de Segurança do Sistema Socioeducativo, atuando no Centro Socioeducativo de Barra do Garças.

A propósito, a Administração Pública investiu por 10 (dez) anos na formação das agentes, para que pudessem exercer suas funções de forma técnica e padronizada. Tanto é assim que o Superintendente de Administração Socioeducativa, Iberê Ferreira da Silva Junior, e a Secretária Adjunta de Justiça, Lenice Silva dos Santos Barbosa, lavraram declaração afirmando que as impetrantes desempenham a função com compromisso e responsabilidade, de modo que suas exonerações representariam imensurável dano ao erário (id. 79564490).

Diante dessa contextualização fática processual que envolve a matéria, é que se evidencia a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, notadamente a postura omissa do Estado quanto à adoção de providências céleres, e não a destempo, no sentido de regularizar o contexto fático.

Como bem pontuaram as impetrantes, “o Estado de Mato Grosso, quando chamado para compor a lide em 24/11/2014 (fls. 374) e manteve-se silente conforme certidão às fls. 375-V, entendendo-se com desinteresse e posteriormente, confirma a ciência inequívoca por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado – PGE em 26/10/2016, já com a decisão denegatória de 1o Grau (fls. 413), demonstrando que o interesse do Estado era (e continua sendo) a preservação das Servidora nos cargos, em atendimento do interesse público”.

Não por outra razão senão para se preservar situações administrativas já longamente consolidadas no passado, é que a jurisprudência tem reafirmado a necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, confiança e dignidade da pessoa humana.

Nessa vertente, confira-se o seguinte julgado do TJMT:

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO – SERVIÇOS PRESTADOS POR MAIS DE 18 (DEZOITO) ANOS – RESCISÃO DO VÍNCULO LABORAL POR ATO UNILATERAL DO PODER JUDICIÁRIO (...) PRETENDIDA A DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 19 DO ADCT E 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TAMPOUCO DO ART. 280 DA LC/MT N. 04/90 – IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE RESCISÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO JÁ CONSOLIDADA – ESTABILIZAÇÃO LABORAL EM DECORRÊNCIA DA PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ, E DA CONFIANÇA – CONVALIDAÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA POR INÉRCIA DO ESTADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO NO CARGO – REINTEGRAÇÃO DETERMINADA – SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) Não há, tecnicamente, como reconhecer a estabilidade ao servidor que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 19 do ADCT, e 41 da Lei Maior, tampouco naquelas do art. 280 da LE/MT n. 04/90. Contudo, se Administração Pública permaneceu inerte por longo período, não pode rescindir o contrato de forma unilateral, porquanto inarredável a estabilização laboral em decorrência da preponderância dos princípios da dignidade humana, da segurança jurídica, da boa-fé, e da confiança, convalidando-se o vínculo trabalhista por inércia do Estado, devendo o impetrante ser reintegrado no cargo que ocupava, com direito ao recebimento dos subsídios relativamente às prestações que se venceram a contar da data do ato exoneratório. (Precedentes: TJMT: MS ́s 75.172/2011 e 84.949/2008; STJ: RMS 25.652/PB, AgRg no REsp 1274481/MG e AgRg no REsp 1153346/RS)” (N.U. 0051936-33.2013.8.11.0000, Luiz Ferreira da Silva, Tribunal Pleno, Julgado em 26/09/2013, Publicado no DJE 26/11/2013). (g.n.)

No campo doutrinário, cumpre reproduzir a explicação dada por Joaquim José Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 1998, p. 250, Almedina, in verbis:

“Estes dois princípios – segurança jurídica e proteção da confiança – andam estreitamente associados a ponto de alguns autores considerarem o princípio da proteção de confiança como um subsprincípio ou como uma dimensão específica da segurança jurídica. Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexionada com elementos objetivos da ordem jurídica – garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto a proteção da confiança se prende mais com as componentes subjectivas da segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos dos poderes públicos. A segurança e a proteção da confiança exigem, no fundo: (1) fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos actos do poder; (2) de forma que em relação a eles o cidadão veja garantida a segurança nas suas disposições pessoais e nos efeitos jurídicos dos seus próprios actos. Deduz-se já que os postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança são exigíveis perante ‘qualquer acto’ de ‘qualquer poder’ – legislativo, executivo e judicial.” (g. n.)

Impõe-se considerar que os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica, bem como o postulado da dignidade da pessoa humana, como se nota, são vetores em relação aos quais o Poder Judiciário não pode ficar alheio e podem indicar a inalterabilidade da situação de fato, diante do que o seu desfazimento tardio pode representar.

Nessa linha, cumpre reproduzir entendimentos doutrinários, os quais realçam a prevalência da dignidade da pessoa humana:

“Daí a primazia ao valor da dignidade humana, como paradigma e referencial ético, verdadeiro superprincípio a orientar o constitucionalismo contemporâneo, nas esferas local, regional e global, dotando-lhes especial racionalidade, unidade e sentido”. (PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos: Desafios da ordem Internacional Contemporânea. Juruá, v. 1, p. 16-18). (grifou-se)

“Na sua perspectiva principiológica, a dignidade da pessoa humana atua, portanto – no que comunga das normas-princípio em geral - como um mandado de otimização, ordenando algo (no caso, a proteção e promoção da dignidade da pessoa) que deve ser realizado na maior medida possível, considerando as possibilidades fáticas e jurídicas existentes, ao passo que as regras contem prescrições imperativas de conduta (ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estúdios Constitucionales, p. 162) (grifou-se)

Nessa medida, em que pese a forma que se deu a nomeação das impetrantes no cargo atualmente ocupado, é certo que elas adquiriram, no decorrer da longa relação funcional, a legítima confiança na estabilização da condição que ostentavam, já que permaneceram trabalhando por extenso lapso temporal, até certo ponto com um mínimo de tranquilidade, seguras de suas condições como servidoras públicas, não podendo ser prejudicadas.

Sobre o ponto, confira-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“Pois bem, é sabido e consabido que a jurisprudência do STF e STJ é no sentido de que o candidato nomeado com amparo em medida judicial precária, não tem direito a permanecer no cargo se a decisão final lhe é desfavorável.

No entanto, no presente caso, há que se levar em consideração que a concessão parcial da liminar, proferida em data de 03.12.2010, apenas autorizou que as impetrantes à época realizassem novos testes de aptidão física, na forma da lei complementar no 46.

(...)

Logo, não se mostra justo e tampouco razoável, exonerá-las nesse momento, uma vez que todo o investimento e custo feitos na formação das agentes seriam desprezados e o dano ao erário imensurável. Soma-se a isso que as impetrantes ficariam desempregadas, causando-lhes graves efeitos em suas vidas pessoais e o Estado arcaria com mais esse deficit em seu quadro de servidores.

(...)

Nesse sentido, e dentro dessa perspectiva, entendo que a marca da excepcionalidade se faz presente, frente às supracitadas peculiaridades (o processo aqui não teve uma duração razoável), devendo, por isso, serem mantidas em seus respectivos cargos. Resumindo: entendo que as impetrantes não podem ser prejudicadas!” (89573484)

Avulta consignar que as impetrantes vêm exercendo suas funções de modo ininterrupto e contínuo por mais de 10 (dez) anos, havendo percebido, de boa-fé, subsídio correspondente ao cargo durante todo esse período, sendo evidente que também se encontra consolidado esse vínculo funcional, notadamente em observância aos princípios da estabilidade econômica e irredutibilidade dos vencimentos, que devem nortear as relações de trabalho.

Releve-se que a garantia da irredutibilidade de vencimentos apresenta-se, inequivocamente, como uma garantia individual dos servidores públicos, funcionando como modalidade qualificada da proteção ao direito adquirido.

Portanto, diante do conjunto probatório reunido nos autos e das particularidades do caso, bem como em irrestrita vassalagem aos princípios acima expostos, forçoso reconhecer o direito das impetrantes de serem mantidas no cargo que atualmente ocupam.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, concedo, excepcionalmente, a segurança vindicada pelas impetrantes, a fim de tornar definitivas suas nomeações em seus atuais cargos de Agente de Segurança Socioeducativas.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado por
Amanda Lúcia Kollett e Outras
contra ato tido como ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Outros
, com o objetivo de tornar definitivas as nomeações das Impetrantes em seus atuais cargos de Agente de Segurança Socioeducativas.

Extrai-se dos autos que, as Impetrantes
participaram do concurso público regido pelo Edital no 003/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009, para o cargo de Agente do Sistema Prisional, e classificaram-se na primeira (1a) e segunda (2a) fases do certame; todavia, restaram eliminadas na terceira (3a) fase, consistente no Teste de Aptidão Física – TAF.

Inconformadas com o ato arbitrário,
interpuseram em razão disso, mandado de segurança distribuído na Comarca de Barra do Garças/MT em 03/12/2010, sob o código 104438, o qual teve o pedido liminar acatado, ensejando a realização de novos testes físicos, em que foram aprovadas, e por consequência, suas nomeações (ID. 79564460 – p. 3).

Aduzem que, após o deferimento do pedido de liminar, em 27.6.2016, ocorreu o julgamento do mérito em que foi denegada a segurança e, consequentemente, a revogação da liminar anteriormente acatada.

Relatam que, interpuseram recurso de apelação que não fora conhecido por suposta intempestividade e, na sequência, foram apresentados outros recursos processuais, inclusive ao Superior Tribunal de Justiça, mas sequer foram conhecidos.

Afirmam que, após 10 (dez) anos, o processo retornou ao juízo de origem, que intimou as partes via publicação no DJEMT em 18/02/2021, para tomar ciência do retorno dos autos e manifestar-se.

Afiançam que, por temor de serem exoneradas dos seus respectivos cargos, não vêm outra alternativa senão socorrer-se ao Poder Judiciário visando o deferimento do pedido liminar para manterem seus cargos e que, no mérito, seja confirmada e concedida a segurança para tornar definitiva as nomeações.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme se verifica do ID n. 80042954.

Nas informações apresentadas
(ID 82518514)
, o
Impetrado apresentou manifestação destacando a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão, aliado ao fato de que não houve nenhum ato ilegal praticado pela Administração Pública, notadamente porque o Supremo Tribunal Federal já pacificou seu entendimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 89573484), manifestou pela concessão da ordem.

O e. Relator, Doutor Alexandre Elias Filho, votou sentido de conceder a ordem.

Pois bem.

É cediço que o princípio da vinculação do edital ao certame é imperativo aos participantes, somente sendo lexibilizado, acaso evidente ilegalidade, o que não restou demonstrado no caso sub judice.

Impende destacar que, em decorrência do princípio basilar da vinculação ao edital, as regras expressas no Edital de regência do certame vinculam a Administração Pública e os concorrentes, de modo que burlá-las importaria em violação aos princípios que regem a atividade estatal, entre os quais, o princípio da legalidade.

Cumpre anotar também que não cabe ao Judiciário desconstituir as regras previstas no Edital do concurso, competindo-lhe apenas verificar a legalidade do ato impugnado.

Impende registrar ainda, que no presente caso, não há que se falar, no caso, de aplicação da teoria do fato consumado.

Isso porque, nada obstante as Impetrantes tenham continuado no certame e, inclusive, terem sido incluídas em efetivo exercício, no cargo pleiteado não lhe são assegurados o direito de nele permanecerem, com fundamento na teoria do fato consumado, porque importaria transformar o temporário em permanente.

A jurisprudência do STF, em casos dessa natureza, firmou entendimento no sentido de
dar prevalência à estrita observância das normas constitucionais”, arrolando decisões das duas Turmas do Tribunal, bem como monocráticas, que concluíram pela “inaplicabilidade da teoria do fato consumado a casos em que se pleiteia a permanência em cargo público cuja posse tenha ocorrido de forma precária, em razão de decisão judicial não definitiva
” (a título de exemplo, contendo referências a outros precedentes: RE 405.964 – AgR, 1a Turma, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 587.934, 2a Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia).[Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

(...) Concurso público. Posse em cargo público mediante decisão judicial precária. Invocação da teoria do fato consumado. Impossibilidade. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 931254/DF AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de março de 201). (destaquei)

“ [...] O Supremo Tribunal Federal, assim como o STJ, já firmou compreensão no sentido de rejeitar a invocação da teoria do fato consumado para consolidar situação constituída por força de liminar posteriormente cassada, sob pena de perpetuar situação contrária à lei (v.g.: AgRg no RMS 42.386/GO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 27.5.2014). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no RMS 37831/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2016).
[Destaquei]

Desse modo, a justificativa que se extrai dos fundamentos utilizados pelos Tribunais Superiores é de que a teoria do fato consumado deriva de um fundamento único, qual seja da inércia do Judiciário ou da Administração que resulta em uma situação consolidada, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo.

Em outras palavras, a Teoria do Fato consumado incide apenas em casos excepcionalíssimos, nas quais a inércia da Administração ou a morosidade do Judiciário deram ensejo a que situações precárias se consolidassem pelo decurso do tempo.

In casu
, não há que se falar em morosidade injustificada do Judiciário, tampouco em inércia da Administração, uma vez que as Impetrantes tinham ciência da situação provisória.

Além do mais,

não se deve aplicar a teoria do
fato

consumado
ao presente caso, uma vez que o exercício do
cargo
pleiteado pelas

Impetrantes, como servidoras efetiva, apenas se deram em razão de determinação judicial concedida através de liminar

de natureza precária, que não será confirmada ao final, em que se está a decidir o mérito da anulação administrativa da desclassificação do candidato do certame, sendo que apenas aqueles que lograram êxito em todas as etapas do concurso podem ser aprovados.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO REPROVADO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO APELANTE ANTERIORMENTE E EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE – NÃO CORREÇÃO DO VÍCIO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO JUDICIAL – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – TEORIA DO FATO CONSUMADO – INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. O que se observa em ambas as ações (a presente Ação Declaratória e o Mandado de Segurança) é o Apelante tinha como causa de pedir o questionamento acerca da avaliação psicológica no certame, cujo pedido final era a sua continuidade nas demais fases do concurso. Mesmo que as partes fossem distintas (o que definitivamente não é o caso dos autos), ainda assim há configuração da coisa julgada, pois embora envolvesse pessoas diversas, ou seja, não são causas idênticas, mas o seu escopo era o mesmo.

2. Não resta dúvidas que a extinção do processo sem resolução do mérito por reconhecimento de ilegitimidade não impede que uma nova ação seja proposta. Entretanto, para que esta segunda ação seja plenamente admissível, imprescindível é a correção do vício processual anterior, conforme dicção do art. 486, § 1o c/c art. 485, VI, ambos do Código de Ritos.

3. Aplicação da teoria do fato consumado.

4.
O fato do candidato estar investido em cargo público por força de decisão precária, como é o caso das liminares, torna inaplicável a teoria do fato consumado, haja vista a grande instabilidade e ausência de segurança jurídica que as decisões liminares trazem consigo
.

5. Matéria já analisada em sede de repercussão geral (STF – RE no 608.482 - Tema 476).

6. Recurso de Apelação desprovido.

(TJ-MT - AC: 00347341720138110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 23/9/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 31/10/2019). [Destaquei]

Por fim, cumpre destacar ser inaplicável a Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (
RE
630.733),

uma vez que na referida repercussão, o tema central era a impossibilidade de remarcar teste físico a candidato que apresentar problema temporário de saúde quando houver expressa vedação editalícia, o que não restou configurado no presente caso, uma vez que as Impetrantes submeteram-se ao primeiro exame e foram desclassificadas.

Desse modo, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, impõe-se a denegação do mandado de segurança.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, Dr.
Alexandre Elias Filho, voto por

DENEGAR A SEGURANÇA.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado por
Amanda Lúcia Kollett e Outras
contra ato tido como ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Outros
, com o objetivo de tornar definitivas as nomeações das Impetrantes em seus atuais cargos de Agente de Segurança Socioeducativas.

Extrai-se dos autos que, as Impetrantes
participaram do concurso público regido pelo Edital no 003/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009, para o cargo de Agente do Sistema Prisional, e classificaram-se na primeira (1a) e segunda (2a) fases do certame; todavia, restaram eliminadas na terceira (3a) fase, consistente no Teste de Aptidão Física – TAF.

Inconformadas com o ato arbitrário,
interpuseram em razão disso, mandado de segurança distribuído na Comarca de Barra do Garças/MT em 03/12/2010, sob o código 104438, o qual teve o pedido liminar acatado, ensejando a realização de novos testes físicos, em que foram aprovadas, e por consequência, suas nomeações (ID. 79564460 – p. 3).

Aduzem que, após o deferimento do pedido de liminar, em 27.6.2016, ocorreu o julgamento do mérito em que foi denegada a segurança e, consequentemente, a revogação da liminar anteriormente acatada.

Relatam que, interpuseram recurso de apelação que não fora conhecido por suposta intempestividade e, na sequência, foram apresentados outros recursos processuais, inclusive ao Superior Tribunal de Justiça, mas sequer foram conhecidos.

Afirmam que, após 10 (dez) anos, o processo retornou ao juízo de origem, que intimou as partes via publicação no DJEMT em 18/02/2021, para tomar ciência do retorno dos autos e manifestar-se.

Afiançam que, por temor de serem exoneradas dos seus respectivos cargos, não vêm outra alternativa senão socorrer-se ao Poder Judiciário visando o deferimento do pedido liminar para manterem seus cargos e que, no mérito, seja confirmada e concedida a segurança para tornar definitiva as nomeações.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme se verifica do ID n. 80042954.

Nas informações apresentadas
(ID 82518514)
, o
Impetrado apresentou manifestação destacando a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão, aliado ao fato de que não houve nenhum ato ilegal praticado pela Administração Pública, notadamente porque o Supremo Tribunal Federal já pacificou seu entendimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 89573484), manifestou pela concessão da ordem.

O e. Relator, Doutor Alexandre Elias Filho, votou sentido de conceder a ordem.

Pois bem.

É cediço que o princípio da vinculação do edital ao certame é imperativo aos participantes, somente sendo lexibilizado, acaso evidente ilegalidade, o que não restou demonstrado no caso sub judice.

Impende destacar que, em decorrência do princípio basilar da vinculação ao edital, as regras expressas no Edital de regência do certame vinculam a Administração Pública e os concorrentes, de modo que burlá-las importaria em violação aos princípios que regem a atividade estatal, entre os quais, o princípio da legalidade.

Cumpre anotar também que não cabe ao Judiciário desconstituir as regras previstas no Edital do concurso, competindo-lhe apenas verificar a legalidade do ato impugnado.

Impende registrar ainda, que no presente caso, não há que se falar, no caso, de aplicação da teoria do fato consumado.

Isso porque, nada obstante as Impetrantes tenham continuado no certame e, inclusive, terem sido incluídas em efetivo exercício, no cargo pleiteado não lhe são assegurados o direito de nele permanecerem, com fundamento na teoria do fato consumado, porque importaria transformar o temporário em permanente.

A jurisprudência do STF, em casos dessa natureza, firmou entendimento no sentido de
dar prevalência à estrita observância das normas constitucionais”, arrolando decisões das duas Turmas do Tribunal, bem como monocráticas, que concluíram pela “inaplicabilidade da teoria do fato consumado a casos em que se pleiteia a permanência em cargo público cuja posse tenha ocorrido de forma precária, em razão de decisão judicial não definitiva
” (a título de exemplo, contendo referências a outros precedentes: RE 405.964 – AgR, 1a Turma, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 587.934, 2a Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia).[Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

(...) Concurso público. Posse em cargo público mediante decisão judicial precária. Invocação da teoria do fato consumado. Impossibilidade. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 931254/DF AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de março de 201). (destaquei)

“ [...] O Supremo Tribunal Federal, assim como o STJ, já firmou compreensão no sentido de rejeitar a invocação da teoria do fato consumado para consolidar situação constituída por força de liminar posteriormente cassada, sob pena de perpetuar situação contrária à lei (v.g.: AgRg no RMS 42.386/GO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 27.5.2014). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no RMS 37831/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2016).
[Destaquei]

Desse modo, a justificativa que se extrai dos fundamentos utilizados pelos Tribunais Superiores é de que a teoria do fato consumado deriva de um fundamento único, qual seja da inércia do Judiciário ou da Administração que resulta em uma situação consolidada, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo.

Em outras palavras, a Teoria do Fato consumado incide apenas em casos excepcionalíssimos, nas quais a inércia da Administração ou a morosidade do Judiciário deram ensejo a que situações precárias se consolidassem pelo decurso do tempo.

In casu
, não há que se falar em morosidade injustificada do Judiciário, tampouco em inércia da Administração, uma vez que as Impetrantes tinham ciência da situação provisória.

Além do mais,

não se deve aplicar a teoria do
fato

consumado
ao presente caso, uma vez que o exercício do
cargo
pleiteado pelas

Impetrantes, como servidoras efetiva, apenas se deram em razão de determinação judicial concedida através de liminar

de natureza precária, que não será confirmada ao final, em que se está a decidir o mérito da anulação administrativa da desclassificação do candidato do certame, sendo que apenas aqueles que lograram êxito em todas as etapas do concurso podem ser aprovados.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO REPROVADO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO APELANTE ANTERIORMENTE E EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE – NÃO CORREÇÃO DO VÍCIO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO JUDICIAL – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – TEORIA DO FATO CONSUMADO – INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. O que se observa em ambas as ações (a presente Ação Declaratória e o Mandado de Segurança) é o Apelante tinha como causa de pedir o questionamento acerca da avaliação psicológica no certame, cujo pedido final era a sua continuidade nas demais fases do concurso. Mesmo que as partes fossem distintas (o que definitivamente não é o caso dos autos), ainda assim há configuração da coisa julgada, pois embora envolvesse pessoas diversas, ou seja, não são causas idênticas, mas o seu escopo era o mesmo.

2. Não resta dúvidas que a extinção do processo sem resolução do mérito por reconhecimento de ilegitimidade não impede que uma nova ação seja proposta. Entretanto, para que esta segunda ação seja plenamente admissível, imprescindível é a correção do vício processual anterior, conforme dicção do art. 486, § 1o c/c art. 485, VI, ambos do Código de Ritos.

3. Aplicação da teoria do fato consumado.

4.
O fato do candidato estar investido em cargo público por força de decisão precária, como é o caso das liminares, torna inaplicável a teoria do fato consumado, haja vista a grande instabilidade e ausência de segurança jurídica que as decisões liminares trazem consigo
.

5. Matéria já analisada em sede de repercussão geral (STF – RE no 608.482 - Tema 476).

6. Recurso de Apelação desprovido.

(TJ-MT - AC: 00347341720138110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 23/9/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 31/10/2019). [Destaquei]

Por fim, cumpre destacar ser inaplicável a Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (
RE
630.733),

uma vez que na referida repercussão, o tema central era a impossibilidade de remarcar teste físico a candidato que apresentar problema temporário de saúde quando houver expressa vedação editalícia, o que não restou configurado no presente caso, uma vez que as Impetrantes submeteram-se ao primeiro exame e foram desclassificadas.

Desse modo, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, impõe-se a denegação do mandado de segurança.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, Dr.
Alexandre Elias Filho, voto por

DENEGAR A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021